Tribunal: TJDFT
Processo: 0719669-83.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DO SOBRENOME. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE. INTERCALAÇÃO DOS SOBRENOMES MATERNO, PATERNO E MATERNO. PREJUÍZO À IDENTIFICAÇÃO DO RAMO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. O princípio da imutabilidade do nome não é absoluto no sistema jurídico brasileiro, podendo, consoante a inteligência dos artigos 56 e 57 da no Lei 6.015/73, sofrer alteração no primeiro ano após atingida a maioridade, desde que não prejudique os apelidos de família, ou, transcorrido esse prazo, por justo motivo, mediante apreciação judicial e após oitiva do Ministério Público.
II. A inclusão do sobrenome pretendido, resultaria na intercalação dos sobrenomes, da seguinte forma: materno, paterno e materno. Fato que prejudicaria a identificação do ramo familiar.
III. Apelação conhecida e não provida.